Tribunal: TJPA
Processo: 0810190-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810190-61.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: LORENA DE PAULA REGO SALMAN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA DESOBSTRUÇÃO NAZAL GRAVE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE
STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - TEMA 793.
DECISÃO ACERTADA. VALOR DA ASTREINTE MINORADO DE MANEIRA A SE ADEQUAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ESTABELECER LIMITE À INCIDENCIA DA MULTA COMINATÓRIA.

1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente hipossuficiente, que necessita com urgência de procedimento cirúrgico para desobstrução nazal grave.

4.
De modo a garantir o caráter coercitivo da medida, mas também ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a vedação do enriquecimento ilícito, mantém-se as
astreintes
em
patamar diário de R$ 1.000,00 (mil reais) limitando ao total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0810190-61.2019.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória do Juízo da
Vara da Infância e Juventude da comarca de Ananindeua
/PA que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em interesse de MATHEUS CAMPOS CARDOSO
,
deferiu os
efeitos da tutela pleiteada para

determinar ao ente estatal que providencie no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas, leito médico no hospital Ophyr Loyola, a fim de submeter o interessado a Procedimento Cirúrgico de Adenoide, para desobstrução nasal grave. Alternativamente, determinou o atendimento da obrigação em rede particular de saúde, às expensas do estado,
sob pena de multa

diária de R$ 1.000,00 (um mil reais ficando limitado até o valor de R$ 30.000,00

(trinta mil reais
), sem prejuízo de responderem por crime de desobediência e responsabilidade por improbidade administrativa aos que descumprirem a ordem judicial.

A decisão
a quo
baseou-se no fato de o substituído processual provém de família hipossuficiente, e apresenta grave quadro de obstrução nasal, com dificuldades respiratórias e eventuais sangramentos, necessitando de cirurgia corretiva.

Face a decisão, interposto o presente Agravo de Instrumento, o Estado do Pará sustenta preliminarmente a ilegitimidade passiva para compor a lide, uma vez que
a responsabilidade quanto à gestão da central de leitos

é exclusiva do Município.

Em mérito, sustenta [1] a inexistência de direito subjetivo tutelado; [2] a recente decisão do Supremo Tribunal Federal direcionando o cumprimento conforme as regras de repartição de competência – Tema 793; [3] a inviabilidade de
fixação da multa contra a Fazenda Pública, por não atender

aos interesses do bem comum, vez que resulta em ônus para toda a coletividade
; [4] a exorbitância do valor da
multa coercitiva; [5] a impossibilidade de sequestro de verbas públicas; [6] a violação ao art. 100 da Constituição Federal, ao ser compelido à execução antes de transitar em julgado a sentença.

Por fim
,
requereu atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, total provimento ao mesmo, com a reforma da decisão

Agravada.

Em sede de cognição sumária, concedi parcial efeito à decisão recorrida, apenas para reduzir o montante total das astreintes a um valor mais adequado.

Apresentadas contrarrazões (ID. 2569571), o recorrido refutou as razões levantadas no recurso, tecendo comentários quanto a obrigação solidária dos entes federativos de resguardar e promover a saúde da população, pugnando a manutenção da decisão recorrida.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do agravo apenas para limitar o valor máximo da multa ao importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permanecendo incólume o restante da decisão vergastada.

Retornaram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Denoto que dentre os argumentos trazidos em sede meritória, evidencia-se a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Pois bem. Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de
Estado

e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, que o Poder Público tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública.

Há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Assim, o sistema de saúde é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF),

sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação.

Vale mencionar que, em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Em assim sendo, em que pese o esforço argumentativo do agravante ao valer-se de fragmentos do
Tema 793-STF, para justificar a sua exclusão do polo passivo da demanda,
não diviso, neste momento processual, qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade do Estado do Pará para compor a lide, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária.

Portanto, a par de que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, e que é dever dos entes federados efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, não se mostra irrazoável a condenação do Estado em prestar o tratamento adequado ao paciente/agravado, mediante a realização de procedimento cirúrgico para desobstrução nasal grave.

Ao contrário, conforme já firmado, a pretensão encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos indivíduos, dada a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, consubstanciados na dignidade da pessoa humana.

Com efeito,
tratando a demanda se satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, a imposição de multa cominatória ao devedor se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

Deste modo, se tratando de prestação continuada há o risco da Administração em descumprir os ditames constitucionais/legais em tela, sendo esse o motivo do Judiciário intervir para fazer cumprir a lei, e garantir o efetivo cumprimento da obrigação imposta.

Desta feita, de modo a garantir o caráter coercitivo da medida, mas também ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a vedação do enriquecimento ilícito, reitero o entendimento já firmado quando da apreciação da tutela recursal mantendo o valor das
astreintes n
o patamar diário de R$ 1.000,00 (mil reais), e reduzir sua limitação ao total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

Por derradeiro, quanto ao bloqueio das verbas públicas, é plenamente cabível na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da recorrida ao acesso à Saúde.

Neste sentido, esta Egrégia Corte já se manifestou:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE COLETE (M41. 2) PARA ESTABILIZAÇÃO DA COLUNA. MENOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE O ESTADO DEVE ATUAR DE FORMA GLOBAL E NÃO INDIVIDUAL, PARA GARANTIR A NÃO VIOLAÇÃO DO ESPÍRITO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. INVERÍDICA.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA O ESTADO. POSSIBILIDADE. NA PESSOA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- É certo e dominante na lei, doutrina e jurisprudência, que a responsabilidade no caso dos autos é solidária, podendo a parte exigir de qualquer dos entes federativos a prestação constitucionalmente garantida. II- O Estado não pode se eximir da responsabilidade em decorrência da obrigação concorrente e solidaria entre as três esferas do Poder Público, também não pode deixar de fornecer o insumo e tratamento sob alegação de que sua atuação deve ser de forma global e não individual primeiro porque a família não possui condições de custear, depois, porque o direito à saúde é tutelado, de maneira que a dignidade da ora representada encontrar-se-ia ferida caso não fosse fornecido o requerido na inicial. III- O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente e que, aos entes federativos é dado o cumprimento do dever, para garantir o tratamento adequado da menor, a fim de garantir a dignidade e o desenvolvimento saudável desta. IV- As astreintes e os bloqueio das verbas públicas são plenamente cabíveis, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da menor ao acesso à Saúde. V-
A Ação de obrigação de fazer fora movida contra o Estado do Pará e não contra o Secretario Estadual de Saúde, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória.
VI- Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento.

(2016.01474715-85, 158.235, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-11, Publicado em 2016-04-19) (grifei)

Não obstante, ainda quanto ao bloqueio de verbas públicas, ressalto haver entendimento firmado no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.069.810/RS), acerca da sua possibilidade, com a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir a ordem judicial que concede tratamento médico a particular, quando a demora acarrete risco à saúde e à vida do demandante, o que se aplica ao caso em discussão. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ - REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013)

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para limitar as astreintes de
R$ 1.000,00 (mil reais) diários, ao total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de descumprimento da ordem.
Quanto aos demais comandos decisórios, devem ser mantidos, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020